Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-74.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002304-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA - CPF: 558.536.681-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

— INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
e JOSÉ ROBERTO VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº
1000079-48.2020.8.11.0011
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$1.757.391,72 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, não restou evidenciado a efetiva lesão aos cofres públicos em razão dos fatos imputados, a justificar o decreto de indisponibilidade de bens.

Argumentam que, a determinação de devolução de valores, por serviços devidamente prestados, implicaria em enriquecimento indevido da Administração Pública.

Afirmam que, a Justiça do Trabalho e o Tribunal de Contas do Estado reconheceram a regular constituição da sociedade cooperativa.

Alegam que a Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços e atividades previstas em seu objeto social.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo vindicado foi deferido, por meio de decisão id. 35940452.

Contrarrazões no id. 37024462.

O parecer ministerial (id. 42799472) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, o Município de Mirassol D’Oeste firmou contrato com a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, a qual cobra o valor de cem reais de cada trabalhador, supostamente para fins de cooperação, inobstante a vedação de utilização de cooperativas de trabalho como intermediação de mão de obra.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar, determinando a indisponibilidade de bens dos Agravantes, no valor total de R$1.757.391,72 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), numerário que compreende o valor dos contratos administrativos firmados entre os Recorrentes e o Município de Mirassol D’Oeste.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, especialmente quanto ao decreto de indisponibilidade de bens, a possibilidade de sua determinação, face a existências de indícios de ato de improbidade e o
quantum
a ser bloqueado.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; elementos estes presentes na espécie.

No caso em análise, existem indícios de prejuízo ao erário, no sentido de que, não obstante a vedação legal (art. 5º da Lei nº 12.690/2012) de utilização de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada, os Agravantes firmaram contratos administrativos com o Município de Mirassol D’Oeste.

Entretanto,
em que pese a pretensão lançada na inicial de ressarcimento do dano no valor integral dos contratos firmados, é certo que o numerário representado no instrumento contratual não representa o efetivo prejuízo, devendo ser levado em consideração que houve prestação de serviço

Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, causados por eventual sobrepreço ou superfaturamento na contratação de serviços terceirizados, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato.

O pedido de bloqueio de bens formulado pelo Ministério Público, compreende o valor da integralidade do contrato, que remonta ao valor de R$1.757.391,72 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Assim, não obstante a impossibilidade de aferir o efetivo prejuízo causado, a ser eventualmente apurado durante instrução probatória, para fins de garantir o Juízo e em observância ao poder geral de cautela, mostra-se prudente o decreto de indisponibilidade de bens, sobre valor parcial do contrato, no percentual de 20%, tendo em vista que, inobstante a previsão legal de impossibilidade de utilização de Cooperativa de Trabalho para intermediação de mão de obra, em princípio, houve a prestação de serviços.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não onerando de forma excessiva e desnecessária, àquele a quem é imputada a prática de ato ímprobo.

De mesmo modo, evidente que, eventual bloqueio de numerário, na ordem de um milhão e setecentos mil reais, implicariam em óbices ao exercício da atividade empresarial do Agravante.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A corroborar o acima exposto, colaciono a jurisprudência:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. ESTIMATIVA DE DANOS APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi fundamentado na impossibilidade de quantificação do dano naquela hipótese.

5. Tal fundamento não pode servir de justificativa para o indeferimento da medida constritiva. Isso porque foi apresentada
estimativa de dano na petição inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para definir a extensão da medida constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos
. (...)” (AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.
CONFIGURADA. APTIDÃO DA INICIAL. DESCRIÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS. MEDIDA LIMINAR DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. EXCESSO. AUSÊNCIA DE
ESTIMATIVA
TÉCNICA. VALOR REDUZIDO. (...)
A
indisponibilidade

dos
bens
deve ser limitada ao valor do
dano
, em respeito à orientação de que a constrição deve recair sobre os
bens
suficientes para cobrir o apontado
dano
, não onerando excessiva e desnecessariamente o demandado. 5. Ausente a documentação da
estimativa
técnica que levou ao excessivo montante da
indisponibilidade
dos
bens
, necessária a redução
para valor adequado aos fatos narrados na inicial.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70074616004, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 22-11-2017)

Feitas estas considerações, considerando que, há indícios de prestação do serviço, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor do dano ao erário, que no caso, face a impossibilidade de mensuração, deve ser limitado, por estimativa, em 20% sobre o valor do contrato.

Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1º Grau.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para limitar o decreto de indisponibilidade de bens a 20% sobre o valor postulado pelo Ministério Público Estadual na inicial,
até que se comprove o efetivo valor do prejuízo causado ao erário.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

(1º. VOGAL)

V O T O V E N C E D O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Ante todo exposto, determino a realização de penhora online do valor acima determinado, nas contas bancárias dos requeridos, a ser realizado por meio do sistema BACEN-JUD, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, defiro pedido de tentativa de penhora online, nos termos do artigo 854, do CPC, determinando que:

(I)

e
fetive-se o bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 1.757.391,72 (hum milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) nas contas dos requeridos sob CPF/CNPJ nº 21.679.098/0001-25 e 558.536.681-53 de forma solidária, juntando-se aos autos cópia da operação.

(II)

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como termo de penhora o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, intime-se a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III)

No caso de ocorrência do item ‘II’ da presente decisão, se vier aos autos a impugnação, certifique-se acerca de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos imediatamente, sob pena de responsabilização.

(IV)

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V)

Caso a penhora reste infrutífera, intime-se a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

n
otifiquem-se os requeridos para se manifestarem, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Transcorrido o prazo, de tudo certificado, conclusos.

c
umpra-se, expedindo o necessário.

c
iência ao Ministério Público.
[...]. (Id. 34737957, fls. 5/6).

A conduta ímproba imputada aos agravantes, em conluio com agentes políticos, estaria configurada em razão de ter, em tese, ocorrido fraude na contratação de cooperativa para prestação de serviços
ao Poder Público.

[...] Registre-se que são duas, em síntese, as irregularidades aqui impugnadas:

(i) falso cooperativismo perpetrado pela contratada, havendo verdadeira terceirização de mão obra com subordinação dos ‘cooperados’ contratados, que são inclusive os mesmos que ainda exercem as mesmas funções em nome da atual terceirizada; (ii) quanto aos alcaides, a ausência da devida fiscalização dos sucessivos contratos firmados com a Coopervale, assim como a própria conivência com a ilegalidade consistente na fraude ao cooperativismo. [...]. (Id. 34737956, fls. 7).

O Município de Mirassol D’Oeste celebrou
contrato de prestação de serviços
com Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, firmado em 16 de junho de 2015, com a finalidade de prestação de serviços gerais (Id. 34737970, fls. 8).

Posteriormente, foram firmados três (3) termos aditivos ao contrato administrativo, nas datas de 18 de dezembro de 2015, de 28 de março de 2016 e de 29 de setembro de 2016, nos quais houve a dilatação do prazo de vigência daquele (Id. 34737970, fls. 25/26 e Id. 34737971, fls. 4/5 e fls. 12/13).

Em 2 de março de 2017, houve celebração de novo contrato administrativo com a mesma finalidade anterior, qual seja, a prestação de serviços gerais (Id. 34737975, fls. 24/30).

E, no dia 18 de maio de 2017, o Município de Mirassol D’Oeste firmou com Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires contrato de prestação de serviços de
coleta de resíduos sólidos
(Id. 34737983, fls. 23/28).

Na data de 19 de abril de 2018, as mesmas partes celebraram outro contrato de prestação de serviços, inclusive com aditivo contratual (Id. 34737991, fls. 7/9 e Id. 34737992, fls. 1/6).

Nada obstante, a pretexto da contratação de cooperativa para prestação de serviços, a coagravante estaria a contratar pessoas para execução dos serviços contratados pelo Município, a evidenciar a existência de fraude, uma vez que aquela estaria a fornecer mão-de-obra subordinada, conforme declarações de testemunhas no inquérito civil:

[...] Que estava desempregado quando soube, por ex-colegas de trabalho, que a empresa Coopervale faria contratações para serviços gerais, no entanto, não sabia que incluiria coleta de resíduo; [...] Que não se lembra de ter assinado nenhum documento para constituição da cooperativa, nunca participou de qualquer assembleia rumos da empresa; Que não possuía qualquer benefício em ser um cooperado, vez que recebia seu salário mensalmente, mediante depósito em conta e apenas isso; Que todas às vezes que houve reunião, estas eram para tratar do trabalho, rotas, limpeza, entre outros, nunca para falar sobre a Cooperativa; Que estas reuniões eram realizadas na Secretaria de Obras, pelo Secretário Amarildo e no trabalho, era subordinado ao funcionário do Município chamado Moacir, conhecido por ‘Toquinho’, que era quem passava as ordens para realização do trabalho; Que prestou serviços em nome da cooperativa fazendo serviços gerais na rua, como a coleta de resíduos, varrendo a rua, entre outras atividades de limpeza urbana, mas a parte do tempo laborou na coleta de resíduos; [...]. (declaração de Ronaldo Dias Padilha, Id. 34743453, fls. 10).

[...] Que há alguns anos o ficou sabendo por terceiros que a empresa Coopervale estava contratando pessoas para serviços gerais; Que sabendo disso foi na Secretaria de Obras se informar melhor sobre o trabalho, onde foi atendido por um rapaz que deu maiores informações e orientou a fazer um currículo, o qual foi feito e entregue para a mesma pessoa na Secretaria de Obras; Que foi orientado ainda, a abrir conta bancária no Banco Sicredi; Que a partir daí, o convidaram para assinar os documentos, e na segunda-feira subsequente iniciou o trabalho; Que perguntou se assinariam a carteira de trabalho e previdência social, porém foi informado que a contratação se daria apenas por contrato; Que até a presente data não sabia o que é uma cooperativa e não sabe se foi cooperado da Cooperativa Vale do Teles Pires, vez que acredita ter prestado serviços mediante assinatura de contrato; [...]. (declaração de Valmir Salustiano, Id. 34743453, fls. 12).

[...] Que estava desempregado quando soube por seu tio que a empresa Coopervale estava contratando; Que sabendo disso foi na Secretaria de Obras e se apresentou para o coordenador da empresa chamado Ernesto, o qual informou salário, a carga horária e que a empresa era uma cooperativa e ia contratar como cooperado e não como funcionário, devendo pagar a taxa de cooperação no valor de R$ 100,00 (cem reais) se quisesse trabalhar; Que não houve qualquer tipo de seleção ou entrega de currículo, bastando manifestar interesse no trabalho para ser contratado e pagar a taxa; [...]. (declaração de Leandro Gonçalves de Almeida, Id. 34743460, fls. 4).

[...] Que no ano de 2018 estava desempregado, fazendo diárias, quando soube por meio de sua esposa, que é amiga da Patrícia secretária da Coopervale, que eles estavam contratando; Que sabendo disso foi até o escritório da Coopervale, localizado próximo a prefeitura, ao lado da
W arts
, entregar seu currículo, ocasião em que foi informado que se tratava, em verdade, de uma cooperativa e seria um cooperado e que a taxa de cooperação era de R$ 100,00 (cem reais); Que uma semana após entregar o currículo foi selecionado e a Patrícia solicitou RG, CPF, comprovante de endereço e a CTPS; Que como não sabia o que era uma cooperativa e o escritório pediu para entregar a CTPS, acreditou que teria sua carteira assinada; Que como não tinha dinheiro para pagar a taxa de cooperado, referido valor foi descontado de seu salário em 4 (quatro) parcelas de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); [...]. (declaração de Márcio Cevada da Silva, Id. 34743460, fls. 7).

Ademais, evidente a omissão da Administração no dever de fiscalizar os contratos administrativos, cuja responsabilidade dos agentes será mais bem analisada na fase de instrução.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 1.757.391,72: um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponderia à quantia paga pelo Município a cooperativa, é muitíssimo razoável, pelo que deve ser mantido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O S V O G A I S

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Ante todo exposto, determino a realização de penhora online do valor acima determinado, nas contas bancárias dos requeridos, a ser realizado por meio do sistema BACEN-JUD, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, defiro pedido de tentativa de penhora online, nos termos do artigo 854, do CPC, determinando que:

(I)

e
fetive-se o bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 1.757.391,72 (hum milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) nas contas dos requeridos sob CPF/CNPJ nº 21.679.098/0001-25 e 558.536.681-53 de forma solidária, juntando-se aos autos cópia da operação.

(II)

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como termo de penhora o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, intime-se a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III)

No caso de ocorrência do item ‘II’ da presente decisão, se vier aos autos a impugnação, certifique-se acerca de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos imediatamente, sob pena de responsabilização.

(IV)

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V)

Caso a penhora reste infrutífera, intime-se a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

n
otifiquem-se os requeridos para se manifestarem, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Transcorrido o prazo, de tudo certificado, conclusos.

c
umpra-se, expedindo o necessário.

c
iência ao Ministério Público.
[...]. (Id. 34737957, fls. 5/6).

A conduta ímproba imputada aos agravantes, em conluio com agentes políticos, estaria configurada em razão de ter, em tese, ocorrido fraude na contratação de cooperativa para prestação de serviços
ao Poder Público.

[...] Registre-se que são duas, em síntese, as irregularidades aqui impugnadas:

(i) falso cooperativismo perpetrado pela contratada, havendo verdadeira terceirização de mão obra com subordinação dos ‘cooperados’ contratados, que são inclusive os mesmos que ainda exercem as mesmas funções em nome da atual terceirizada; (ii) quanto aos alcaides, a ausência da devida fiscalização dos sucessivos contratos firmados com a Coopervale, assim como a própria conivência com a ilegalidade consistente na fraude ao cooperativismo. [...]. (Id. 34737956, fls. 7).

O Município de Mirassol D’Oeste celebrou
contrato de prestação de serviços
com Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, firmado em 16 de junho de 2015, com a finalidade de prestação de serviços gerais (Id. 34737970, fls. 8).

Posteriormente, foram firmados três (3) termos aditivos ao contrato administrativo, nas datas de 18 de dezembro de 2015, de 28 de março de 2016 e de 29 de setembro de 2016, nos quais houve a dilatação do prazo de vigência daquele (Id. 34737970, fls. 25/26 e Id. 34737971, fls. 4/5 e fls. 12/13).

Em 2 de março de 2017, houve celebração de novo contrato administrativo com a mesma finalidade anterior, qual seja, a prestação de serviços gerais (Id. 34737975, fls. 24/30).

E, no dia 18 de maio de 2017, o Município de Mirassol D’Oeste firmou com Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires contrato de prestação de serviços de
coleta de resíduos sólidos
(Id. 34737983, fls. 23/28).

Na data de 19 de abril de 2018, as mesmas partes celebraram outro contrato de prestação de serviços, inclusive com aditivo contratual (Id. 34737991, fls. 7/9 e Id. 34737992, fls. 1/6).

Nada obstante, a pretexto da contratação de cooperativa para prestação de serviços, a coagravante estaria a contratar pessoas para execução dos serviços contratados pelo Município, a evidenciar a existência de fraude, uma vez que aquela estaria a fornecer mão-de-obra subordinada, conforme declarações de testemunhas no inquérito civil:

[...] Que estava desempregado quando soube, por ex-colegas de trabalho, que a empresa Coopervale faria contratações para serviços gerais, no entanto, não sabia que incluiria coleta de resíduo; [...] Que não se lembra de ter assinado nenhum documento para constituição da cooperativa, nunca participou de qualquer assembleia rumos da empresa; Que não possuía qualquer benefício em ser um cooperado, vez que recebia seu salário mensalmente, mediante depósito em conta e apenas isso; Que todas às vezes que houve reunião, estas eram para tratar do trabalho, rotas, limpeza, entre outros, nunca para falar sobre a Cooperativa; Que estas reuniões eram realizadas na Secretaria de Obras, pelo Secretário Amarildo e no trabalho, era subordinado ao funcionário do Município chamado Moacir, conhecido por ‘Toquinho’, que era quem passava as ordens para realização do trabalho; Que prestou serviços em nome da cooperativa fazendo serviços gerais na rua, como a coleta de resíduos, varrendo a rua, entre outras atividades de limpeza urbana, mas a parte do tempo laborou na coleta de resíduos; [...]. (declaração de Ronaldo Dias Padilha, Id. 34743453, fls. 10).

[...] Que há alguns anos o ficou sabendo por terceiros que a empresa Coopervale estava contratando pessoas para serviços gerais; Que sabendo disso foi na Secretaria de Obras se informar melhor sobre o trabalho, onde foi atendido por um rapaz que deu maiores informações e orientou a fazer um currículo, o qual foi feito e entregue para a mesma pessoa na Secretaria de Obras; Que foi orientado ainda, a abrir conta bancária no Banco Sicredi; Que a partir daí, o convidaram para assinar os documentos, e na segunda-feira subsequente iniciou o trabalho; Que perguntou se assinariam a carteira de trabalho e previdência social, porém foi informado que a contratação se daria apenas por contrato; Que até a presente data não sabia o que é uma cooperativa e não sabe se foi cooperado da Cooperativa Vale do Teles Pires, vez que acredita ter prestado serviços mediante assinatura de contrato; [...]. (declaração de Valmir Salustiano, Id. 34743453, fls. 12).

[...] Que estava desempregado quando soube por seu tio que a empresa Coopervale estava contratando; Que sabendo disso foi na Secretaria de Obras e se apresentou para o coordenador da empresa chamado Ernesto, o qual informou salário, a carga horária e que a empresa era uma cooperativa e ia contratar como cooperado e não como funcionário, devendo pagar a taxa de cooperação no valor de R$ 100,00 (cem reais) se quisesse trabalhar; Que não houve qualquer tipo de seleção ou entrega de currículo, bastando manifestar interesse no trabalho para ser contratado e pagar a taxa; [...]. (declaração de Leandro Gonçalves de Almeida, Id. 34743460, fls. 4).

[...] Que no ano de 2018 estava desempregado, fazendo diárias, quando soube por meio de sua esposa, que é amiga da Patrícia secretária da Coopervale, que eles estavam contratando; Que sabendo disso foi até o escritório da Coopervale, localizado próximo a prefeitura, ao lado da
W arts
, entregar seu currículo, ocasião em que foi informado que se tratava, em verdade, de uma cooperativa e seria um cooperado e que a taxa de cooperação era de R$ 100,00 (cem reais); Que uma semana após entregar o currículo foi selecionado e a Patrícia solicitou RG, CPF, comprovante de endereço e a CTPS; Que como não sabia o que era uma cooperativa e o escritório pediu para entregar a CTPS, acreditou que teria sua carteira assinada; Que como não tinha dinheiro para pagar a taxa de cooperado, referido valor foi descontado de seu salário em 4 (quatro) parcelas de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); [...]. (declaração de Márcio Cevada da Silva, Id. 34743460, fls. 7).

Ademais, evidente a omissão da Administração no dever de fiscalizar os contratos administrativos, cuja responsabilidade dos agentes será mais bem analisada na fase de instrução.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 1.757.391,72: um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponderia à quantia paga pelo Município a cooperativa, é muitíssimo razoável, pelo que deve ser mantido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA ARECIDA RIBEIRO (2ªVOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1º. Vogal, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020